Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENÚNCIA A DIREITO SUCESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO E COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE MATERIALIZADAS NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. SOBREPARTILHA. SEDE IMPRÓPRIA PARA INVALIDAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INÉPCIAL DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A argumentação dos apelantes deduzida no propósito de afirmar a ocorrência de sonegação expõe-se de todo ilógica, pois não condiz com o relato dos fatos por eles mesmos realizado, no sentido de que compras e vendas e doações de imóveis realizadas entre o falecido e o réu teriam sido simuladas.
2 – Afirmando a parte autora a ocorrência de simulação em negócios jurídicos de doação e compra e venda de imóveis realizados entre o falecido e o réu, estes, previamente à pretensão de sobrepartilha, devem ser invalidados, de forma que, inexistindo qualquer declaração de nulidade dos aludidos negócios jurídicos, expõem-se válidos, sendo descabida a pretensão de retorno de tais bens ao espólio, com a sucessiva realização de sua sobrepartilha nestes autos. Assim, acertada a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
3 - É também ilógica e paradoxal a pretensão de anulação da renúncia à herança, deduzida sob a afirmação de que também decorreu de simulação, pois quem declarou a renúncia são os mesmos que agora a afirmam simulada.
4 - Apelação não provida.